Tribunal: TJBA
Processo: 8004286-90.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº. 8004286-90.2023.8.05.0250

Foro: Comarca de
Si
mões Filho
–

Vara Crimina
l

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Carlos Conceição Santiago

Advogad
a
: Alexandrina Almeida Taylor
(OAB/BA 71.905)

Promotor: Marcelo Miranda Braga

Apelado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador
a
: Maria Adélia Bonelli

Assunto: Po
sse
Ilegal de Arma de Fogo

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ARTIGO
S 12 E
16,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
INCISO
IV,
AMBOS
DA LEI 10.826/2003.

1.
ARGUIÇÃO

PELA DECLARAÇÃO

DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA, FACE A VIOLAÇÃO DO

DOMICÍLIO DO RECORRENTE

PELOS POLICIAIS
CIVIS
. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE

PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DELITO
S PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº. 10.826/2003
.
CRIME
S
PERMANENTE
S
QUE AUTORIZA
M

A VIOLABILIDADE DO

IMÓVEL. HIPÓTESE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
JULGADOS DA CORTE DA CIDADANIA.
NULIDADE NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO A CONSTITUIR OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA
LEI
Nº.
10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
NOS AUTOS.
RECORRENTE QUE, AO SER ABORDADO PELOS AGENTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA,
AINDA
DO LADO DE FORA DO IMÓVEL, INFORMOU,
DE FORMA ESPECÍFICA,
QUE AS DUAS ARMAS ESTAVAM GUARNECIDAS NO ESCRITÓRIO DA SUA OFICINA MECÂNICA. EVIDENCIADO O PRÉVIO CONHECIMENTO ACERCA DO MATERIAL ILÍCITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E CONDIZENTES ENTRE SI, E COM OUTROS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIMENTO.

3.
ROGO
PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO
DECISUM
.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE
CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ÚNICO A SER SEGUIDO
PELO MAGISTRADO.

DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO ACERCA DA ELEIÇÃO DO CRITÉRIO DE DOSAGEM DA
SANÇÃO
. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA.
IMPROVIMENTO
.

4.
REQUERIMENTO PELA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, FACE A INSUFICIÊNCIA DE DADOS PARA A COMUTAÇÃO DE PENA NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.

5.
DOSIMETRIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
DIANTE DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “B”. POSSIBILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM FACE DA OCULTAÇÃO DAS ARMAS PARA ASSEGURAR O COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO.
EVIDENCIADA A UTILIZAÇÃO DA MESMA FUNDAMENTAÇÃO PARA ELEVAR A PENA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSAGEM DA REPRIMENDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, PARA
05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO,
ALÉM D
O PAGAMENTO DE
24
(
VINTE E QUATRO
) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 (UM
TRIGÉSIMO
) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO.
PROVIMENTO.

6. CONCLUSÃO: PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL, PARA
REDIMENSIONA
R
DA PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, PARA
05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO,
ALÉM D
O PAGAMENTO DE
24
(
VINTE E QUATRO
) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 (UM
TRIGÉSIMO
) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO,
MANT
ENDO-SE
O ÉDITO CONDENATÓRIO, EM TODOS OS SEUS
DEMAIS
TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
8004286-90.2023.8.05.0250
, em que figura como
Recorrente
CARLOS CONCEIÇÃO SANTIAGO
e,
Recorrido
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
dar

PARCIAL

CONHECIMENTO e,
nesta extensão,

PROV
ER
PARCIAL
MENTE

do recurso interposto
,
para
redimensiona
r
da pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses
de reclusão,
além d
o pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, sobre 1/30 (um
trigésimo
) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus demais termos, pelas razões fáticas e jurídicas
, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR